Tribunal: TJMT
Processo: 1030780-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030780-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Utilização de bens públicos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO A PARTICULARES. PROGRAMA MUNICIPAL “PATRULHA AGRÍCOLA” INSTITUÍDO POR LEIS MUNICIPAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DOS DIPLOMAS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CESSÃO DE EQUIPAMENTOS FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. FATOS REMONTAM A EXERCÍCIO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTINUIDADE OU RISCO ATUAL. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual o Juízo de origem indeferiu a medida postulada, sob o fundamento de ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia restringe-se à análise da presença dos pressupostos legais autorizadores da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à comprovação cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, à luz da alegada utilização de bens públicos municipais para fins particulares, no âmbito do programa instituído por legislação local.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento submete-se a exame delimitado ao controle do acerto, ou não, da decisão impugnada, com observância aos fundamentos que a embasaram e aos elementos submetidos à apreciação do Juízo de origem, não se admitindo, nessa via, a inovação recursal mediante apresentação de tese não oportunamente deduzida na instância inicial, circunstância que conduz ao não conhecimento da insurgência nesse particular.

4. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, impondo-se a apresentação de elementos probatórios suficientes, inda que sob juízo de cognição sumária, aptos a evidenciar a plausibilidade da pretensão e a legitimar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

5. Os elementos constantes dos autos não se revelam suficientes, neste momento processual, para demonstrar, de forma segura, a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada, porquanto ausente prova robusta da alegada ilegalidade ou de inconstitucionalidade manifesta da política pública municipal, assim como demonstração concreta e atual de dano grave ou de difícil reparação.

6. Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar, sem prejuízo de posterior reexame da matéria após a regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento:
“1.

O agravo de instrumento circunscreve-se ao controle do acerto da decisão impugnada, à luz dos fundamentos que a embasaram e dos elementos submetidos à apreciação do Juízo de origem, não se admitindo inovação recursal mediante apresentação de tese não oportunamente deduzida na instância inicial, circunstância que conduz ao não conhecimento da insurgência nesse particular. 2. A concessão de tutela de urgência em ação civil pública reclama demonstração concreta e individualizada da probabilidade do direito invocado e da existência de perigo de dano atual ou risco ao resultado útil do processo, não se admitindo provimento antecipatório fundado em alegações genéricas ou em presunções desacompanhadas de suporte probatório mínimo apto a evidenciar, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei 7.347/1985, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0732313-69.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 09.03.2022; TJSC, AI 5062325-48.2021.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 23.05.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Marcos André da Silva, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o 1030780-49.2025.8.11.0000, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE GLORIA D OESTE, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de

Porto Esperidião, MT, indeferiu a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 196974486 – autos n.o 1000838-03.2024.8.11.0098):

“
Aqui se tem Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Glória D’Oeste.

Em sede de tutela provisória de urgência, pugna o ente ministerial medida

para compelir o ente municipal a se abster de ceder ou utilizar seus maquinários pesados em propriedades privadas situadas fora dos limites territoriais do Município, sob pena de multa diária.

Alega o autor que tal prática configura desvio de finalidade, com possível enquadramento como ato de improbidade administrativa (art. 10, XIII, da Lei 8.429/1992), além de risco de dano ao erário.

Por decisão anterior, este Juízo determinou a prévia oitiva do réu, nos termos do art. 2o da Lei 8.437/1992.

O Município manifestou-se nos autos, requerendo o indeferimento da liminar, sob o argumento de que a cessão de maquinários encontra amparo legal no art. 128 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Municipal no 670/2020, que regulamenta o Programa "Patrulha Agrícola". Sustenta ainda que a prestação do serviço ocorre mediante remuneração e sem prejuízo ao interesse público, inexistindo prova de dano efetivo ou desvio de finalidade.

É o relatório. Decido.

Recebo a petição inicial, por preencher os requisitos do art. 319 e seguintes do CPC.

Da tutela de urgência

No tocante à tutela provisória postulada, convém ressaltar que a Lei no 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), espelhando os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

A concessão da tutela de urgência prevista no diploma processualista está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em cognição sumária, verifica-se plausibilidade na tese ministerial quanto à necessidade de controle rigoroso na utilização de bens públicos, sobretudo diante de indícios de utilização em benefício privado fora da circunscrição do Município. Contudo, a parte ré trouxe aos autos legislação local vigente que, ao menos em tese, autoriza a execução do referido programa, com previsão de contrapartida financeira e finalidade pública específica. Tal circunstância gera controvérsia relevante sobre a legalidade da conduta administrativa e a existência de eventual lesão ao patrimônio público.

No que se refere ao perigo de dano, verifica-se que o periculum in mora não está suficientemente demonstrado. A inicial carece de elementos objetivos que comprovem o uso indevido atual e reiterado dos maquinários fora do território municipal, bem como a iminência de dano grave e irreparável. O risco aventado apresenta-se, por ora, como meramente hipotético.

A controvérsia instaurada demanda dilação probatória, de modo a possibilitar a elucidação de aspectos relevantes, como a extensão e a forma de execução do programa "Patrulha Agrícola", a regularidade das cessões realizadas, a eventual atuação extraterritorial e a existência de prejuízo ao erário.

Nesse cenário, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência, privilegiando-se o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada, sem prejuízo de nova análise após a instrução.

Cite-se o Município de Glória D’Oeste para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 335 do CPC).

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais,
a parte agravante alega
, em síntese, que, a seu ver,
a supratranscrita decisão não merece prosperar
, sob o argumento de que
as normas invocadas pelo agravado nas informações prestadas em juízo, adotadas como fundamento para o indeferimento da liminar requerida na inicial, não conferem suporte jurídico ao alegado uso extraterritorial dos maquinários
, tampouco
veiculam autorização específica para tal finalidade
, limitando-se a
enunciados genéricos, destituídos de densidade normativa suficiente para amparar a conclusão alcançada
.

Além disso, sustenta que tais disposições são materialmente inconstitucionais, por não estabelecerem critérios objetivos, impessoais e transparentes para a sua aplicação, circunstância que vulnera os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Nessa linha, assevera que este Sodalício, por meio de seu Órgão Especial, ao apreciar situação análoga, reconheceu a inconstitucionalidade de leis municipais do Município de Vale de São Domingos/MT, precisamente por não contemplarem parâmetros objetivos e transparentes para a cessão de bens públicos, em afronta às balizas que regem a atuação administrativa.

Nesse cenário, argumenta que a manutenção da decisão recorrida implicaria a convalidação de ato administrativo desprovido de fundamento normativo idôneo, em desconformidade com os princípios constitucionais que regem a administração, razão pela qual se impõe a sua reforma, com o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado e a consequente concessão da tutela provisória pleiteada. Ainda, consigna que,

embora o juízo de origem tenha qualificado o perigo de dano como meramente hipotético, tal premissa não se harmoniza com o quadro fático delineado nos autos, o qual evidenciaria situação de risco concreto e atual.

Ressalta que a utilização de maquinários públicos além dos limites territoriais do ente municipal, desacompanhada de respaldo legal específico, enseja prejuízos efetivos e continuados ao erário, na medida em que implica dispêndio indevido de recursos públicos e potencial desvio de finalidade na afetação de bens administrativos, circunstâncias que, sob sua ótica, evidenciam a presença do requisito do perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela provisória. Pontua, ademais, que o próprio ente admite a utilização dos veículos fora dos limites territoriais de sua competência, o que reforça a atualidade da lesão apontada a continuidade da conduta.

Nessa perspectiva, registra que, evidenciado o perigo de dano, não se sustenta a conclusão de que se estaria diante de risco meramente hipotético ou eventual, porquanto os elementos constantes dos autos revelariam ameaça concreta e iminente ao erário, apta a legitimar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Esclarece, por conseguinte, que, estando demonstrados os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o seu deferimento, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, após discorrer acerca dos fatos e dos fundamentos jurídicos que entende pertinentes à espécie, a parte recorrente, entre outras alegações e providências, formula os seguintes requerimentos:

“(...)

1. Conceder o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja imediatamente determinada a suspensão da conduta do Município de Glória D'Oeste de ceder maquinários pesados de sua propriedade para utilização de particulares em propriedades localizadas fora dos limites do Município;

2.

determinar a suspensão da eficácia da Lei Municipal n.o 670, de 07 de abril de 2020, e do art. 128 da Lei Orgânica do Município de Glória D'Oeste, para os fins da presente ação civil pública, cessando a utilização dessas normas como fundamento para a continuidade da prática ora combatida;

3. reformar a decisão agrava, deferindo a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o Município de Glória D’Oeste se abstenha de liberar seus veículos pesados para serviços em propriedades particulares fora dos limites territoriais do município, ainda que mediante pagamento, sob pena de multa diária.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Deosdete Cruz Junior, em substituição legal, conforme se extrai da decisão constante do ID. 314929386. Na sequência, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 329667367, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do agravo no tocante ao pleito de suspensão da eficácia das leis municipais,

por se tratar de pretensão não submetida à apreciação do juízo de origem. No tocante ao mérito remanescente, postula o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão.

Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 321675863, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
t
rata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Marcos André da Silva, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR
” n.o 1030780-49.2025.8.11.0000, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE GLORIA D OESTE, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de

Porto Esperidião, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID. 196974486 – autos n.o 1000838-03.2024.8.11.0098).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, ora agravante, ingressou, em
1°.05.2025
, com a ação base, em desfavor da parte agravada,

MUNICÍPIO DE GLÓRIA D'OESTE,
alegando, em síntese, ter recebido denúncia acerca da utilização de maquinários pesados pertencentes ao ente municipal em propriedades privadas situadas na região de fronteira com a Bolívia, supostamente direcionados ao atendimento de interesses individuais, sem a observância de critérios objetivos, controle formal de uso ou demonstração de finalidade pública.

Sustenta que, com o propósito de apurar a regularidade da conduta noticiada, foi instaurada notícia de fato no âmbito do órgão ministerial, por meio do SIMP n.o 000741-005/2021, ocasião em que se requisitaram informações ao ente municipal acerca dos fundamentos normativos da prática, dos critérios de seleção dos beneficiários e dos mecanismos de fiscalização e controle adotados. No entanto, assevera que o município se limitou a informar que a disponibilização dos maquinários ocorre mediante pagamento, deixando de apresentar regulamentação ou justificativa idônea apta a amparar a prática.

Diante desse quadro, argumenta que, não obstante a expedição de recomendação ministerial voltada à cessação da conduta, com determinação para que o ente municipal se abstivesse de promover a cessão dos maquinários nas condições indicadas, a municipalidade deixou de atendê-la, persistindo na prática questionada, sob o fundamento de inexistir vedação legal que a impedisse. Com base nesses fatos, ajuizou a presente ação, postulando, em tutela de urgência, que a parte promovida fosse compelida a se abster de liberar os veículos para a realização de serviços fora dos limites territoriais do Município.

Na sequência, a parte demandada apresentou informações, por meio da petição de ID. 183122537, nas quais consigna que a conduta impugnada se encontra em consonância com a Lei Orgânica do Município de Glória D’Oeste, razão pela qual a reputa regular. requer o indeferimento da medida liminar postulada, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 183122537 – proc. n.o 1000838-03.2024.8.11.0098):

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela provisória de urgência pleiteada, sem prejuízo de nova análise após a instrução.

Cite-se o Município de Glória D’Oeste para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 335 do CPC).

Cumpra-se.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito”.

Inconformada, a parte demandante/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre assinalar que a parte agravante suscita, nesta instância recursal, fundamentos que não foram veiculados na petição inicial da ação civil pública, especialmente no tocante à pretensão de suspensão do art. 128, da Lei Orgânica Municipal, bem como da Lei Municipal n.o 670. A introdução de alegações inéditas em sede recursal configura inovação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto o agravo de instrumento deve circunscrever-se ao exame da decisão impugnada, à luz das questões efetivamente submetidas ao contraditório perante o juízo de origem.

Nesse contexto, a ampliação do objeto litigioso nesta fase processual compromete a higidez do devido processo legal e enseja indevida supressão de instância, sobretudo porque as teses ora deduzidas não versam sobre matéria de ordem pública, tampouco decorrem de fatos supervenientes aptos a justificar sua apreciação nesta instância revisora. A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a inovação recursal constitui óbice ao conhecimento do ponto suscitado apenas em grau de recurso, por afrontar os limites da devolutividade e o princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição . 2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-DF 07323136920218070000 DF 0732313-69 .2021.8.07.0000, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)”.

“AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "Configuram-se inovação recursal os argumentos que somente foram sustentados neste grau de jurisdição e sequer submetidos à apreciação do juízo de origem, hipótese que inviabiliza o conhecimento de parte do recurso por este Sodalício, sob pena de incidir-se em supressão de instância' (TJSC, Apelação Cível n. 0000503-62.2014.8 .24.0074, de Trombudo Central, rel. Des. Gerson Cherem II, Quinta Câmara de Direito Público, j. 8/2/2018). (AC n. 0005009-44.2010 .8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 21-8-2018)" (TJSC, Agravo Interno n. 0500020-04.2011 .8.24.0066, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 26-3-2019).(TJ-SC - AI: 50623254820218240000, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público)”.

À luz da orientação consolidada na jurisprudência pátria, revela-se processualmente inadmissível a apreciação de alegação inovadora suscitada apenas nesta instância recursal, porquanto a matéria veiculada não foi submetida ao crivo do juízo de origem, sequer integra os limites objetivos da controvérsia delineada na ação civil pública. A ampliação do debate em grau recursal, configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de vulnerar o contraditório substancial, na medida em que inviabiliza o exame e eventual instrução probatória pelo órgão competente.

Desse modo,
NÃO CONHEÇO
do ponto respectivo, em estrita observância aos limites objetivos da demanda, tal como delineados na petição inicial e circunscritos pelo pronunciamento jurisdicional impugnado.

Superada a questão preliminar,
passa-se ao exame do mérito remanescente,
circunscrito à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar, nos limites em que a matéria foi submetida ao juízo de origem e devolvida a esta instância recursal. Como consabido, o deferimento da tutela provisória de urgência encontra-se condicionado à demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A exigência cumulativa desses pressupostos revela o caráter excepcional da medida, que não se destina à antecipação automática dos efeitos do provimento final, mas à tutela imediata de situações em que a demora processual possa comprometer a efetividade da jurisdição. Assim, a providência antecipatória somente se legitima quando os elementos constantes dos autos evidenciarem plausibilidade da pretensão, aliada à demonstração concreta de risco de lesão grave ou de comprometimento da utilidade do provimento jurisdicional definitivo, sob pena de indevida mitigação da cognição exauriente.

Em harmonia com esse entendimento, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, ao examinarem a temática no
Manual do Processo de Conhecimento
(5.a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 216), assinalam que o provimento antecipatório, no âmbito do processo de conhecimento, exige demonstração probatória qualificada da pretensão deduzida, fundada em elementos capazes de conferir elevado grau de credibilidade às alegações formuladas, de modo a justificar, em caráter excepcional, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional definitiva, nos seguintes termos:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

À vista disso, a apreciação dos pedidos formulados a título de tutela de urgência deve observar rigorosamente os pressupostos legais que os condicionam, incumbindo ao julgador aferir, com base nos elementos constantes dos autos, se o direito invocado apresenta plausibilidade suficiente para justificar a intervenção jurisdicional imediata, evitando-se a antecipação indevida dos efeitos do provimento final e resguardando-se o equilíbrio entre a efetividade da jurisdição e a segurança jurídica, em consonância com o regime estabelecido pelo art. 300, do Código de Processo Civil.

A partir da análise detida dos elementos que instruem o recurso, à luz das circunstâncias fáticas que permeiam a controvérsia, não se evidencia, neste estágio processual, prova inequívoca da alegada ilegalidade atribuída aos atos administrativos impugnados, tampouco se verifica, ainda que sob o prisma da cognição sumária, demonstração consistente de que a prática questionada esteja ocorrendo com a amplitude, reiteração e ausência de fiscalização descritas, em intensidade suficiente para legitimar, de plano, a intervenção jurisdicional postulada.

Os elementos até então apresentados revelam, em juízo preliminar, que as normas locais editadas pelo ente municipal instituem programa específico voltado à disponibilização de maquinário a particulares, condicionado à demonstração de interesse público e ao pagamento de contraprestação pecuniária, circunstância que, ao menos nesta fase processual, afasta a configuração de ilegalidade manifesta e recomenda o aprofundamento da instrução probatória para a adequada elucidação da controvérsia, em observância aos limites da cognição sumária própria da tutela provisória.

Com efeito, ainda que a parte agravante sustente que a legislação municipal não autorizaria a utilização extraterritorial dos equipamentos públicos, eventual silêncio normativo acerca da matéria não autoriza, de plano, a conclusão pela ilicitude da conduta administrativa, impondo-se a adoção de interpretação sistemática e finalística do conjunto legislativo local, em consonância com os princípios que regem a atuação da Administração Pública e com a finalidade pública subjacente ao programa instituído, providência que demanda análise incompatível com a cognição desta etapa processual.

De igual modo, a apontada insuficiência de densidade normativa dos dispositivos locais, assim como a tese de inconstitucionalidade material das normas instituidoras do programa, demandam análise detida quanto à sua conformidade com os princípios previstos no art. 37, da Constituição da República, além da aferição da adequação e da observância, na execução da política pública, dos critérios concretamente empregados pela Administração, à luz dos postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Nesse contexto, a apreciação das referidas alegações não se exaure na mera contraposição abstrata entre o texto normativo e a Constituição da República, reclamando investigação mais ampla acerca do suporte fático-probatório e da conformação sistêmica do arcabouço jurídico que rege a matéria. Tal densidade cognitiva ultrapassa os contornos da cognição sumária característica desta etapa processual, impondo que o exame definitivo da controvérsia seja realizado em momento processual oportuno, à luz de instrução probatória adequada e sob a plena observância do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se que o precedente invocado nas razões recursais, Ação Direta de Inconstitucionalidade n.°1034352-47.2024.8.11.0000, foi proferido no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, instrumento de natureza objetiva, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante. Diversamente, a presente demanda apresenta índole subjetiva, com efeitos restritos às partes que compõem a relação processual, o que inviabiliza a aplicação automática das conclusões firmadas em controle abstrato, exigindo apreciação específica à luz da moldura fático-jurídica delineada nos autos.

Além disso, na hipótese em análise, não houve instauração formal de controle incidental de constitucionalidade na origem, nem submissão da matéria ao órgão jurisdicional competente, com observância da cláusula de reserva de plenário prevista, circunstância que reforça a inaplicabilidade direta do precedente invocado à presente controvérsia.

Nessas condições, ainda que o julgado mencionado possa ostentar relevância persuasiva, sua incidência não se opera de modo automático, demandando compatibilização com as particularidades do caso concreto.

Assim,
ausente comprovação robusta e inequívoca de ilegalidade patente ou de inconstitucionalidade manifesta dos atos administrativos impugnados
— os quais se encontram
acobertados pela presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos da Administração Pública
—
não se evidencia, nesta análise própria da cognição sumária, a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida
, nos termos do
art. 300, do Código de Processo Civil
.

Ultrapassada essa premissa, passa-se ao exame do requisito remanescente previsto no referido dispositivo legal, consistente na verificação do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a fim de aferir se há circunstância concreta apta a justificar a intervenção jurisdicional imediata. Sob essa perspectiva, incumbe à parte promovente demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, a existência de situação fática atual e específica que revele ameaça concreta de lesão grave ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera invocação genérica de prejuízos hipotéticos ou eventuais.

Nessa diretriz, a configuração do perigo de dano pressupõe a demonstração de elementos fáticos concretos e contemporâneos, extraídos do acervo probatório já constituído, aptos a evidenciar, com grau suficiente de plausibilidade, a probabilidade de ocorrência de lesão iminente e juridicamente relevante, ainda que a controvérsia envolva a tutela do patrimônio público, cuja materialização, se não prontamente obstada, possa comprometer a utilidade prática e a efetividade do provimento jurisdicional final, esvaziando lhe a aptidão para a adequada recomposição da ordem jurídica.

Diante desse cenário, a verificação do requisito da urgência não se satisfaz com a mera invocação genérica de potencial lesão ao erário, impondo-se a análise concreta das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos e dos efeitos jurídicos e administrativos decorrentes da eventual concessão da medida pleiteada. Nessa linha, a apreciação da pretensão deve observar, de forma criteriosa, pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de assegurar ponderação adequada entre a necessidade de tutela imediata e os impactos práticos da providência jurisdicional.

Essa premissa assume relevo ainda maior quando a controvérsia incide sobre programa municipal voltado ao fomento da atividade agropecuária local, como na hipótese, pois a concessão de medida liminar apta a restringir, suspender ou comprometer a execução de política pública regularmente instituída pode irradiar repercussões econômicas e sociais relevantes, com reflexos diretos sobre a coletividade destinatária e sobre a própria efetividade da ação administrativa, impondo-se, assim, juízo de ponderação qualificado, amparado em elementos concretos e em fundamentação específica.

À luz desse contexto, constata-se que a petição inicial não se encontra instruída com elementos objetivos aptos a evidenciar, de maneira concreta e atual, a ocorrência reiterada de utilização irregular em extensão capaz de caracterizar risco efetivo, grave e de difícil reparação. Os fatos narrados, relativos à suposta utilização de bem público municipal para fins particulares, reportam-se ao exercício de 2021, sem que haja comprovação de continuidade da conduta ou de reiteração contemporânea capaz de evidenciar a iminência de dano que justifique a concessão da tutela de urgência.

De igual modo, conquanto a parte recorrente sustente ter o Município admitido a possibilidade de utilização dos veículos fora dos limites territoriais, tal circunstância, por si só, não equivale a reconhecimento de ilicitude nem revela desvio de finalidade administrativa. A eventual execução extraterritorial de serviço público, quando não acompanhada da demonstração concreta de afronta à legalidade ou de atuação dissociada do interesse público, mostra-se insuficiente, no âmbito de cognição sumária, para caracterizar ilegalidade manifesta apta a amparar a medida liminar postulada.

Sob esse enfoque, o requisito do perigo de dano não se encontra configurado, uma vez que a alegada urgência se ancora em presunções e ilações desprovidas de substrato probatório mínimo idôneo a demonstrar risco concreto, atual e juridicamente relevante, razão pela qual não se justifica a intervenção jurisdicional em caráter antecipatório. À vista de todo o exposto, ausentes os pressupostos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, não há suporte jurídico para a concessão da tutela provisória de urgência, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida liminar.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026